Tribunal: TJSP
Processo: 2114770-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2114770-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GEWALT INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI, é agravado MARINO INVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2114770-74.2020.8.26.0000/50000 - Sr
2
Voto no 19609
Agravo Interno no 2114770-74.2020.8.26.0000/50000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Gewalt Indústria & Comércio Eireli
Agravada: Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Agravo interno. Ação declaratória de suspensão da exigibilidade
de débito. Pedido de reforma da decisão que concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. Argumentos insuficientes
para afastar o entendimento de que era o caso de se conceder
efeito suspensivo à decisão agravada. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
326/327, que deferiu a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, demonstrada pelos argumentos e documentos apresentados,
a probabilidade de provimento do recurso, em especial diante da exigibilidade dos títulos
executivos que detém o credor/agravante.
Inconformada, a agravante sustenta ser inegável que a pandemia
decorrente do COVID-19 abalou profundamente todos os seguimentos da sociedade, e
mesmo que atividade desenvolvida pela agravante eventualmente não estivesse no rol dos
atos normativos editados pelo Poder Público, por via indireta, reflexa, foi brutalmente
afetada. Alega que não existe uma única atividade econômica que tenha permanecido
incólume, ante ao tamanho impacto da pandemia, principalmente no Estado de São Paulo,
onde o período de quarentena está sendo longo, demorado, trazendo inúmeros prejuízos.
Alega que a concessão de suspensão dos pagamentos por 90 dias é medida legítima, dentro
na realidade econômica do nosso país. Requer o provimento do presente recurso para que
seja restabelecida a tutela de urgência a fim de suspender a exigência de cobrança para
determinar a prorrogação por, no mínimo, 90 dias os vencimentos dos títulos negociados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2114770-74.2020.8.26.0000/50000 - Sr
3
carteira descontada, sem aplicação de qualquer multa, juros ou encargos, bem como seja
determinado a agravada que se abstenha de incluir o nome da agravante e de seus clientes
constantes dos títulos anexos nos órgãos de restrição ao crédito.
Recurso tempestivo.
A agravada apresentou resposta (fls. 12/16).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabível a interposição de agravo interno contra a decisão proferida
pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/15.
A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
A despeito da crise econômica decorrente da pandemia
COVID-19 e ressalvada eventual revisão do acordo, por mútuo consentimento, as condições
originalmente firmadas que ensejaram a sua celebração devem ser cumpridas pelas partes,
diante do princípio da sua força obrigatória.
As alegações da agravante não são suficientes para afastar o
entendimento de que era o caso de se conceder efeito suspensivo a decisão agravada, nos
termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2114770-74.2020.8.26.0000/50000 - Sr
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)